Tribunal: STF
Processo: RHC 212022
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação às atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 217 G DE MACONHA. 1 BALANÇA DE PRECISÃO, 1 FACA DE COZINHA E VÁRIAS EMBALAGENS PLÁSTICAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. COMPROVADA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POR PARTE DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 



    1. No caso, por existirem outros processos criminais e, também, além das substâncias entorpecentes, terem sido apreendidas 1 balança de precisão, 1 faca de cozinha e várias embalagens plásticas, houve idônea fundamentação para o afastamento do privilégio. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 688.224, Min. Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a situação em tela revela gravíssimo constrangimento ilegal, pois há evidente falta de justa causa para a negativa de aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (baseando-se a negativa, segundo o acórdão do Tribunal local, exclusivamente na existência de processos em curso contra a paciente)”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Alega a defesa que o fundamento para afastar o privilégio foi a existência de processo penal em curso. Na sentença, o Magistrado deixou expresso, quanto à impossibilidade de reconhecimento da figura privilegiada, art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, considerando que [...] ficou evidente que a ré se dedicada às atividades criminosas [...] (fl. 109). A pena-base foi fixada no piso mínimo, por ser a paciente primária e sem antecedentes. Constou da sentença ter ficado evidente que a ré se dedicava a atividades criminosas (fl. 109). O julgador local assim se manifestou (fl. 126): 



    [...] 



    I - Não é possível a aplicação da causa de diminuição da pena por reconhecimento de tráfico privilegiado, uma vez que a recorrente responde a outros processos criminais, evidenciando que se dedica a atividades criminosas. Esse é o entendimento da Corte Superior de Justiça, que, inclusive, admite a valoração de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas. 



    [...]



    Sabe-se que [...] prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração [...] (EREsp n. 1.916.596 / SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 04/10/2021). 



    No caso, por existirem outros processos criminais e, também, além das substâncias entorpecentes, terem sido apreendidas 1 balança de precisão, 1 faca de cozinha e várias embalagens plásticas, houve idônea fundamentação para o afastamento do privilégio. De fato, [...] nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (AgRg no AREsp n. 1.707.310/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/5/2021).



    [...].”



    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente ao se considerar a existência de “outros processos criminais e, também, além das substâncias entorpecentes, terem sido apreendidas 1 balança de precisão, 1 faca de cozinha e várias embalagens plásticas” (passagem do acórdão proferido pelo STJ).



    10. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. Ademais, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e o HC 201.617-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) , do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida.



    4. Agravo interno desprovido.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator